Tribunal: TJSP
Processo: 1005315-90.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
1. Apelações. Embargos à execução. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente alterada. 3. Compensação invocada pela embargante. Impossibilidade diante do regime contratual existente entre as partes. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Acolhimento do pleito de arbitramento com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. 5. Recurso da embargante desprovido, provido em parte o recurso do

Ementa:
1. Apelações. Embargos à execução. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente alterada. 3. Compensação invocada pela embargante. Impossibilidade diante do regime contratual existente entre as partes. 4. Honorários advocatícios. Majoração. Acolhimento do pleito de arbitramento com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. 5. Recurso da embargante desprovido, provido em parte o recurso do embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005315-
90.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA, é apelado/apelante
FERNANDO BAHDUR GIANNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da embargante, e deram provimento em parte ao apelo do
embargado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005315-90.2016.8.26.0564 -Voto no 76891
2
Ap. 1005315-90.2016.8.26.0564 São Bernardo do Campo 6a VC VOTO 76891
Aptes.: Duas Rodas Industrial Ltda. e Fernando Bahdur Giannini.
Apdos.: os mesmos.
1.
APELAÇÕES.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
2.
DECISÃO
PARCIALMENTE
ALTERADA.
3.
COMPENSAÇÃO
INVOCADA PELA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE
DIANTE
DO
REGIME
CONTRATUAL
EXISTENTE
ENTRE AS PARTES. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
ACOLHIMENTO
DO
PLEITO
DE
ARBITRAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §
2o,
DO
C.P.C.
5.
RECURSO
DA
EMBARGANTE
DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO
EMBARGADO.
São apelações contra a sentença a fls. 810/814,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 823/825, que
julgou improcedente embargos à execução de título extrajudicial
(instrumento particular de contrato de compra e venda de quotas
da "Mix- Indústria de Produtos Alimentícios Ltda." e outras
avenças).
Alega a embargante que a sentença não pode
subsistir, pois o desconto feito no pagamento ao embargado
decorreu de recolhimento de tributos, abrangidos pela cláusula
que autorizava a compensação de valores devidos e anteriores à
realização do negócio. Pede a reforma.
O embargado também apelou. Entende que, no
presente caso, a verba honorária deve ser calculada a partir da
incidência do §2o do art. 85 do C.P.C., no montante de 17% do
valor da causa, para que não haja arbitramento em patamar
irrisório. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de
deserção do recurso da embargante, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente ressalto que está prejudicada a
preliminar de deserção do recurso da embargante, visto que ela
atendeu, tempestivamente, à determinação de recolhimento do
preparo de seu recurso.
O
recurso
da
embargante
não
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005315-90.2016.8.26.0564 -Voto no 76891
3
A presente controvérsia tem origem em diferenças
apontadas em valor de parcela de contrato de compra e venda de
quotas de sociedade limitada. Segundo a embargante, a recusa em
pagar o valor cobrado pelo embargado estaria justificada em
cláusula
contratual
que,
segundo
entende,
autorizaria
compensação de valores devidos.
Pois bem; a cláusula 10.1 (cf. fls. 97/98) estipula
solidariedade dos alienantes das quotas em relação a danos
ocorridos em função de fatos anteriores ao negócio. No entanto, a
cláusula 9.3.5 (cf. fls. 97) contém exceção à responsabilização
dos vendedores quanto a declarações eventualmente equivocadas
por parte do administrador, restringido a responsabilidade nessa
hipótese ao alienante que exercia a administração da empresa. E a
cláusula 9.1.9 (cf. fls. 92/93) contém declarações do vendedor e
administrador a respeito da regularidade da situação fiscal da
empresa alienada, cuja falta de veracidade é justamente o
fundamento para a compensação invocada pela embargante.
Assim, forçoso concluir que o regime contratual
existente entre as partes não autoriza a compensação na forma
pretendida pela embargante.
Anote-se ainda que, quando constatado pela
embargante a necessidade do complemento do recolhimento dos
tributos devidos, foi informado aos alienantes que seria
descontado da primeira parcela do contrato o valor respectivo. No
entanto, o embargado, ao contrário dos demais vendedores, não
firmou o documento a fls. 63/64 em que foi manifestada a
anuência ao desconto. Além disso, o embargado notificou a
embargante sobre o fato de não concordar com a compensação (cf.
fls. 53/54 e fls. 69/73).
Assim, como solidariedade não se presume e deve
decorrer de previsão em lei ou em contrato, nos termos do art. 265
do Código Civil, e, diante do regime contratual existente, deve ser
reconhecida a ausência de responsabilidade do embargado e a
consequente injuridicidade do desconto efetuado na parcela que
lhe era devida.
O recurso do embargado comporta provimento
parcial.
A incidência do § 2o, do art. 85, do C.P.C. não
implicaria manifesta desproporção, tendo em vista os percalços
dignos de nota verificados na presente demanda, que chegou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005315-90.2016.8.26.0564 -Voto no 76891
4
extinta pelo juízo de primeiro grau, o que motivou a interposição
de apelo pelo embargado, o qual foi provido, e a interposição de
recurso especial e de agravo contra decisão denegatória de
seguimento, ambos rejeitados. Além disso, quando finalmente
examinado o mérito, a embargante recorreu mais uma vez. Anote-
se ainda que os presentes embargos tramitam desde março de
2016.
Assim, é caso de arbitrar a verba honorária, com
fundamento no aludido dispositivo legal, em 12% do valor
atualizado da causa, já considerada a sucumbência na instância
recursal, visto tratar-se de quantia que está de acordo com a
expressão da controvérsia e remunera condignamente o trabalho
realizado pelo patrono do embargado.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo da
embargante, e dou provimento em parte ao apelo do embargado.
Campos Mello
Desembargador Relator